Tribunal: TJDFT
Processo: 0722464-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722464-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EGS CONSTRUTORA LTDA - EPP, SILVIO ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR, SIMONE ANTUNES SANTOS EMBARGADO: JOAQUIM ANTONIO DA SILVA SOBRINHO, NAIR GOMES DOS SANTOS GONCALVES, EDMAR ANTONIO DA SILVA, OFIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR, ANA GOMES DA SILVA, JOSE CAMELO VASQUES, CIBELE DE SOUSA VASQUES, CINARA DE SOUSA VASQUES, MARIA DA SILVA LEMOS, JULIETA DA SILVA VASQUES, MARICEA DA SILVA VASQUES, SALMA DA SILVA DE SOUZA, CELIA REGINA DA SILVA MELO, HORACIO DA SILVA VASQUES, SUZANE DE SOUSA VASQUES, JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO, JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, ADAIR JOSE DA SILVA, MARCIO JOSE DA SILVA VASQUES, DALMIRA DIVINA PEREIRA SILVA, JOSE ANTONIO DA SILVA NETO, DORVALINA BORGES DA SILVA, EDNA MARIA DA SILVA, DJALMA ANTONIO DA SILVA, GISELLE MARIA DA SILVA, EDILSON ANTONIO DA SILVA, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, SILVIO ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR, SIMONE ANTUNES SANTOS, EGS CONSTRUTORA LTDA - EPP D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se os embargados DE AMBOS OS RECURSOS INTERPOSTOS para lhes possibilitar, caso queiram, o oferecimento de resposta ao referidos recursos (ID 27493471 e 27305735), de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator